Tribunal: TJBA
Processo: 8029154-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). CRIANÇA HIPOSSUFICIENTE. REQUISITOS DO TEMA 6 DO STF PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por menor impúbere diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (CID F84.0), Transtorno Desafiador Opositor (CID F91.3) e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH (CID F90.0), representada por sua genitora, contra decisão do Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Paulo Afonso/BA, que indeferiu o pedido de fornecimento do medicamento Aristab (Aripiprazol) 1mg/ml, prescrito por médico psiquiatra para tratamento dos transtornos diagnosticados, sob o fundamento de existência de alternativa terapêutica padronizada no SUS (risperidona). Após indeferimento da tutela recursal, foi interposto Agravo Interno. O recurso de Agravo de Instrumento foi julgado em conjunto com o Agravo Interno. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a menor agravante faz jus ao fornecimento do medicamento Aripiprazol, ainda que não incorporado formalmente às listas do SUS, com base nos requisitos fixados no Tema 6 da Repercussão Geral do STF; (ii) determinar se o parecer do NATJUS e a existência de fármaco similar no SUS (risperidona) são suficientes para afastar a concessão da tutela de urgência pleiteada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS pode ser determinado judicialmente, desde que preenchidos cumulativamente os requisitos fixados no Tema 6 da Repercussão Geral do STF (RE 566.471), o que se verifica no caso concreto: há relatório médico que atesta a necessidade do medicamento Aripiprazol, a ineficácia da risperidona por reação adversa, a hipossuficiência da paciente, além de registro do medicamento na Anvisa (ID 497137523 – processo referência). 4. A existência de parecer técnico do NATJUS contrário ao fornecimento do medicamento não impede a concessão da tutela, especialmente quando o mesmo parecer reconhece a eficácia do Aripiprazol para o tratamento do TEA, com respaldo em evidências científicas, além de reconhecer que o medicamento é de uso comum em populações diagnosticadas com TEA (ID 490160261, fls.04 – processo referência). 5. Relatório psiquiátrico assinado por profissional que acompanha a paciente, anterior à decisão agravada, comprova que houve tentativa com o medicamento risperidona fornecido pelo SUS, que resultou em reações adversas, e que o Aripiprazol foi eficaz no controle dos sintomas. (ID 497137523 – processo referência) 6. A hipossuficiência da agravante está comprovada nos autos por meio de declaração de pobreza e atuação da Defensoria Pública Estadual, atendendo ao requisito exigido tanto pelo Tema 106/STJ quanto pelo Tema 6/STF. 7. A urgência está configurada diante da natureza crônica e neurológica dos transtornos diagnosticados, da necessidade de continuidade do tratamento medicamentoso já iniciado e da recomendação de acompanhamento por equipe multidisciplinar. 8. A negativa administrativa do fornecimento do medicamento foi devidamente documentada e, contraditoriamente, o próprio Município declarou que o medicamento Aristab (aripiprazol) compõe o rol da farmácia especializada da Secretaria Municipal de Saúde, o que reforça a viabilidade do fornecimento imediato do fármaco à menor (ID 497137522). 9. O Agravo Interno interposto anteriormente restou prejudicado diante do julgamento de mérito do Agravo de Instrumento. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II e 196; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 8º, e 300; STF, Tema 6 da RG (RE 566.471); STJ, Tema 106 (REsp 1.657.156/RJ). Jurisprudência relevante citada: TRF-4, AC 5020475-77.2023.4.04.7002/PR, Rel. Des. Ivanise Perotoni, j. 18.02.2025; TJAL, ApCiv 0701399-72.2023.8.02.0038, Rel. Des. Orlando Rocha Filho, j. 23.04.2025; TJ-RJ, Apelação 0001499-59.2021.8.19.0040, Rel. Des. Alexandre Teixeira de Souza, j. 04.04.2024.